Tribunal: CARF
Processo: 11065.000051/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
MULTA MORATÓRIA E MULTA APLICÁVEL NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSTITUTOS DIVERSOS.
A Multa moratória não se confunde com a multa aplicável no lançamento de ofício e as duas são previstas no mesmo diploma legal, razões pela quais não se utiliza do instituto da retroação benigna para reduzir o percentual da multa de ofício ao da multa de mora.
SELIC. INCIDÊNCIA DETERMINADA LEGALMENTE.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 281

1
280
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11065.000051/2007­88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.192 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
IZABEL BRUXEL
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002, 2003
MULTA MORATÓRIA E MULTA APLICÁVEL NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INSTITUTOS DIVERSOS.
A Multa moratória não se confunde com a multa aplicável no lançamento de
ofício e as duas são previstas no mesmo diploma legal, razões pela quais não
se utiliza do instituto da retroação benigna para reduzir o percentual da multa
de ofício ao da multa de mora.
SELIC. INCIDÊNCIA DETERMINADA LEGALMENTE.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
das matérias de cunho constitucional suscitadas e, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000051/2007-88
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.000051/2007­88
Acórdão n.o 1402­005.192
S1­C4T2
Fl. 282

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.000051/2007­88
Acórdão n.o 1402­005.192
S1­C4T2
Fl. 283

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige
créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devido a constatação de omissão de receita no
decorrer do terceiro e quarto trimestre de 2002 (Lucro Presumido) e do ano­calendário de 2003
(Lucro Real trimestral).
Segundo a Fiscalização, a receita omitida não constaram na DCTF, foi
escriturada na contabilidade porém não foi levada a tributação.
A fiscalização aplicou multa qualificada por entender que ocorreu sonegação,
consistente no modo de agir da Recorrente, que deixou de entregar as declarações obrigatórias,
onde deveriam ser declarados os créditos tributários ora lançados, caracterizando a vontade
deliberada em impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
Descordando da autuação, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade alegando o seguinte:
­ a inconstitucionalidade da multa, por confiscatória;
­ dever ser aplicada a retroatividade benigna da multa, aplicando­se o
percentual de 20% previsto no art. 61, § 2°, da Lei 4.9430/96;
­ ser inaplicável a taxa SELIC, por ferir o conceito jurídico e econômico dos
juros moratórios e o mandamento do art. 161, § 1° do CTN;
­ não haver liquidez e certeza no auto de infração em face das razões retro.
Requer sejam desconstituídos os autos de infração;
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão, registrando inicialmente que a
Recorrente não questionou os valores lançados, restando precluso seu direito de o fazê­lo,
posteriormente julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o Auto de
Infração, registrando a seguinte ementa:
AssUNTo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002, 2003
Contribuição Social Sobre o Lucro, contribuição para o
Programa
de
Integração
Social,
contribuição
para
financiamento da Seguridade Social
MULTA
MORATÓRIA
E
MULTA
APLICÁVEL
NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSTITUTOS
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.000051/2007­88
Acórdão n.o 1402­005.192
S1­C4T2
Fl. 284

4
DIVERSOS. A Multa moratória não se confunde com a multa
aplicável no lançamento de ofício e as duas são previstas no
mesmo diploma legal, razões pela quais não se utiliza do
instituto da retroação benigna para reduzir o percentual da
multa de ofício ao da multa de mora.
SELIC. INCIDÊNCIA DETERMINADA LEGALMENTE.
A partir de 1° de abril de 1.995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia ­ SELIC para títulos federais.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando as
mesmas alegações feitas na impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.000051/2007­88
Acórdão n.o 1402­005.192
S1­C4T2
Fl. 285

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, entretanto como existem alegações de cunho constitucional o admitido
parcialmente.

Do juros de mora:

A Recorrente alega ser inaplicável a Taxa Selic aos juros de mora.

Tal matéria é pacificada pela Sumula CARF 4, que em seu verbete dispõe o
seguinte:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Desta forma, tendo em vista a súmula acima citada, rejeito esta alegação da
Recorrente.

Da multa:
Quanto a alegação da Recorrente de que a multa de ofício de 75% deve ser
reduzida a 20%, devendo ser aplicada a multa de mora em vez da multa de ofício, entendo que
não deve ser acolhida.
Tal alegação da multa ser reduzida de 75% para 20% é baseado em legislação
que não tem relação com a matéria dos autos, sendo que a multa do Auto de Infração foi
fundamentada pela legislação específica em vigor na época do lançamento, nos termos do
artigo 44, inciso II da Lei 9.430/96.
Ou seja, no presente caso é devida a multa de ofício de 75%, eis que restou
configurada a omissão de receita, que acabou gerando falta de pagamento do imposto.
Assim, entendo que foi correta a capitulação da multa nos termos do artigo
44, inciso II da Lei 9.430/96.

Ademais, não é aplicável a multa de mora, prevista pelo art. 61, § 2°, da Lei
n° 9.430/96, a qual possui percentual de 20%, uma vez que esta é aplicável tão­somente para
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.000051/2007­88
Acórdão n.o 1402­005.192
S1­C4T2
Fl. 286

6
pagamento espontâneos por parte das contribuintes. Para os lançamentos efetuados de ofício, a
multa aplicável é a prevista pelo artigo 44, II, da mesma lei.
Da mesma forma, não é aplicável a retroatividade benigna conforme alegado
pela Recorrente, pois não se confundem a multa de mora com a multa de ofício e, além disto,
não há falar em retroatividade quando se trata de multas previstas em um mesmo diploma
legal.
Quanto as alegações de cunho constitucional de que a multa não é
proporcional, é confiscatória e desproporcional, entendo que o julgador administrativo deste E.
Tribunal esta impedido de analisá­las nos termos da Súmula CARF 02.

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
parcialmente e negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o Auto de Infração em seus
termos.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital